Tribunal: TJES
Processo: 5007824-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIENE TOREZANI e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007824-39.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A., LUCIENE TOREZANI

RECORRIDO:
LUCIENE TOREZANI, GOL LINHAS AEREAS S.A.,

DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CONEXÃO E RETORNO AO AEROPORTO DE ORIGEM. VIAGEM FRUSTRADA. TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. SERVIÇO NÃO USUFRUÍDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$4.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DOS ENUNCIADOS Nº 11 E Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

I. Trata-se de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras (art. 14 do CDC). A alegação de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar.

II. Danos Materiais: Comprovada a falha na execução do contrato de transporte, que resultou no não atingimento do destino final e no retorno da passageira à origem, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos bilhetes aéreos, sob pena de enriquecimento sem causa das fornecedoras.

III. Danos Morais: A frustração da viagem, a perda do compromisso profissional e o desgaste vivenciado no aeroporto ultrapassam o mero aborrecimento. Valor fixado na origem que atende aos critérios de razoabilidade, não comportando alteração.

IV. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as
partes em face da sentença (ID 16190626) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço (atraso e cancelamento de conexão, frustrando a chegada ao destino final) e condenou as rés, solidariamente, à restituição de R$ 2.544,26 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

A GOL recorre pugnando pela improcedência ou redução do valor indenizatório.

A autora recorre buscando a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Ambos os Recursos Inominados são cabíveis e tempestivos.

CONHEÇO de Ambos os Recursos.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva das corrés pela falha na prestação do serviço e arbitrou o montante indenizatório de R$ 4.000,00, impugnado por ambas as partes, bem como a análise dos danos materiais.

I. Da Falha na Prestação do Serviço (Recurso das Rés):

A recorrente GOL centra sua defesa na tese de força maior/necessidade operacional, alegando que o atraso e subsequentes transtornos decorreram de readequação da malha ou manutenção não programada, o que excluiria sua responsabilidade nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Conforme corretamente analisado pelo juízo sentenciante, a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva das fornecedoras.

Conforme jurisprudência pacífica, problemas operacionais ou a necessidade de manutenção não programada da aeronave não se caracterizam como caso fortuito ou força maior (fortuito externo), mas sim como fortuito interno.

Trata-se de fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial de transporte aéreo, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora, prevista no art. 14 do CDC.

O atraso de voo que culminou no retorno da autora à origem e na perda de seu compromisso profissional, configura falha grave na prestação de serviço, indo além do mero aborrecimento e atingindo a dignidade da passageira-consumidora.

A sentença agiu acertadamente ao afastar as alegações de excludente de responsabilidade e reconhecer que a situação gerou dano moral.

Desta forma, impõe-se a manutenção da condenação no mérito.

Quanto a condenação de danos materiais, a companhia impugna a condenação, alegando ausência de nexo. Contudo, é necessário esclarecer a natureza da condenação imposta na sentença.

A parte autora pleiteia, e que foi corretamente acolhido pela sentença, é a devolução (reembolso integral) do valor que ela pagou pelas passagens originais que não serviram para nada, já que a companhia aérea não conseguiu levá-la ao destino (Uberlândia) e a mandou de volta para casa (Vitória).

O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Se a transportadora não entrega o passageiro no destino contratado no tempo e modo devidos, e, neste caso, sequer o entregou, fazendo-o retornar à origem não há causa jurídica que justifique a retenção do valor pago pelos bilhetes.

A manutenção do pagamento sem a contraprestação do serviço configuraria enriquecimento ilícito das Rés.

Ademais, a corré Decolar não logrou êxito em comprovar que o reembolso administrativo foi efetivamente creditado à autora, ônus que lhe incumbia.

Logo, irretocável a sentença ao determinar a restituição do valor de R$2.544,26.

II. Da Quantificação do Dano Moral (Recursos de Ambas as Partes):

Quanto ao dano moral, este também restou configurado. A recorrente GOL invoca precedentes do STJ no sentido de que o mero atraso de voo não gera dano moral presumido.

Ocorre que o caso em tela não trata de “mero atraso”. Trata-se de falha grave onde a consumidora ficou retida no aeroporto de conexão por horas, em filas, sem informações claras, perdeu o evento profissional para o qual se dirigia e foi obrigada a retornar à sua cidade de origem no mesmo dia, sem concluir a viagem.

Essa situação – o descaso, a frustração da legítima expectativa e a perda do tempo útil – ultrapassa, o mero dissabor do cotidiano.

No que tange ao valor da indenização, a jurisprudência das Turmas Recursais
do TJES se orienta pelo:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

O valor arbitrado de R$ 4.000,00 atende de forma razoável à função tríplice da indenização (compensatória, punitiva e preventiva), sendo compatível com a gravidade da lesão (perda da viagem e de compromisso profissional após longa espera no aeroporto) e com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Verifica-se que o montante fixado não se mostra nem exorbitante (o que afastaria o recurso da ré), nem irrisório (o que afastaria o recurso da autora), situando-se dentro dos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos de frustração de viagem aérea.

Portanto, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

Assim, diante da razoabilidade do quantum indenizatório e da correta aplicação do direito material, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11 – A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Afinal, ambos os recursos não merecem prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS e NEGO- LHES PROVIMENTO, para MANTER a r. Sentença (ID 16190626) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno as partes Recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado (para o recurso da ré) e sobre o valor da causa (para o recurso da autora), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte que for beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos

termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto

elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação,

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº
5007824-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A., LUCIENE TOREZANI
RECORRIDO:
LUCIENE TOREZANI, GOL LINHAS AEREAS S.A., DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CONEXÃO E RETORNO AO AEROPORTO DE ORIGEM. VIAGEM FRUSTRADA. TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. SERVIÇO NÃO USUFRUÍDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DOS ENUNCIADOS Nº 11 E Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

Trata-se de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras (art. 14 do CDC). A alegação de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo o dever de indenizar.

Danos Materiais: Comprovada a falha na execução do contrato de transporte, que resultou no não atingimento do destino final e no retorno da passageira à origem, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos bilhetes aéreos, sob pena de enriquecimento sem causa das fornecedoras.

Danos Morais: A frustração da viagem, a perda do compromisso profissional e o desgaste vivenciado no aeroporto ultrapassam o mero aborrecimento. Valor fixado na origem que atende aos critérios de razoabilidade, não comportando alteração.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (ID 16190626) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço (atraso e cancelamento de conexão, frustrando a chegada ao destino final) e condenou as rés, solidariamente, à restituição de R$ 2.544,26 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

A GOL recorre pugnando pela improcedência ou redução do valor indenizatório.

A autora recorre buscando a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Ambos os Recursos Inominados são cabíveis e tempestivos.
CONHEÇO de Ambos os Recursos
.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva das corrés pela falha na prestação do serviço e arbitrou o montante indenizatório de R$ 4.000,00, impugnado por ambas as partes, bem como a análise dos danos materiais.

I. Da Falha na Prestação do Serviço (Recurso das Rés):

A recorrente GOL centra sua defesa na tese de força maior/necessidade operacional, alegando que o atraso e subsequentes transtornos decorreram de readequação da malha ou manutenção não programada, o que excluiria sua responsabilidade nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Conforme corretamente analisado pelo juízo sentenciante, a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, aplicando-se a
responsabilidade objetiva
das fornecedoras.

Conforme jurisprudência pacífica, problemas operacionais ou a necessidade de manutenção não programada da aeronave não se caracterizam como caso fortuito ou força maior (fortuito externo), mas sim como fortuito interno.

Trata-se de fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial de transporte aéreo, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora, prevista no art. 14 do CDC.

O atraso de voo que culminou no retorno da autora à origem e na perda de seu compromisso profissional, configura
falha grave
na prestação de serviço, indo além do mero aborrecimento e atingindo a dignidade da passageira-consumidora.

A sentença agiu acertadamente ao afastar as alegações de excludente de responsabilidade e reconhecer que a situação gerou dano moral.

Desta forma, impõe-se a manutenção da condenação no mérito.

Quanto a condenação de
danos materiais
, a companhia impugna a condenação, alegando ausência de nexo. Contudo, é necessário esclarecer a natureza da condenação imposta na sentença.

A parte autora pleiteia, e que foi corretamente acolhido pela sentença, é a devolução (reembolso integral) do valor que ela pagou pelas passagens originais que não serviram para nada, já que a companhia aérea não conseguiu levá-la ao destino (Uberlândia) e a mandou de volta para casa (Vitória).

O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Se a transportadora não entrega o passageiro no destino contratado no tempo e modo devidos, e, neste caso, sequer o entregou, fazendo-o retornar à origem não há causa jurídica que justifique a retenção do valor pago pelos bilhetes.

A manutenção do pagamento sem a contraprestação do serviço configuraria enriquecimento ilícito das Rés.

Ademais, a corré Decolar não logrou êxito em comprovar que o reembolso administrativo foi efetivamente creditado à autora, ônus que lhe incumbia.

Logo, irretocável a sentença ao determinar a restituição do valor de R$ 2.544,26.

II. Da Quantificação do Dano Moral (Recursos de Ambas as Partes):

Quanto ao dano moral, este também restou configurado. A recorrente GOL invoca precedentes do STJ no sentido de que o mero atraso de voo não gera dano moral presumido.

Ocorre que o caso em tela não trata de "mero atraso". Trata-se de falha grave onde a consumidora ficou retida no aeroporto de conexão por horas, em filas, sem informações claras, perdeu o evento profissional para o qual se dirigia e foi obrigada a retornar à sua cidade de origem no mesmo dia, sem concluir a viagem.

Essa situação – o descaso, a frustração da legítima expectativa e a perda do tempo útil – ultrapassa, o mero dissabor do cotidiano.

No que tange ao valor da indenização, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJES se orienta pelo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É
EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

O valor arbitrado de
R$ 4.000,00
atende de forma razoável à função tríplice da indenização (compensatória, punitiva e preventiva), sendo compatível com a gravidade da lesão (perda da viagem e de compromisso profissional após longa espera no aeroporto) e com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Verifica-se que o montante fixado não se mostra nem exorbitante (o que afastaria o recurso da ré), nem irrisório (o que afastaria o recurso da autora), situando-se dentro dos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos de frustração de viagem aérea.

Portanto, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

Assim, diante da razoabilidade do
quantum
indenizatório e da correta aplicação do direito material, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do:

ENUNCIADO Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Afinal, ambos os recursos não merecem prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 16190626) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno as partes Recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação atualizado (para o recurso da ré) e sobre o valor da causa (para o recurso da autora), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte que for beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator